Tribunal: STF
Processo: HC 64919
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. DEMORA NO JULGAMENTO DE
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO RESULTANTE DA
CONDENAÇÃO. PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DENEGADO,
RECOMENDANDO-SE, ENTRETANTO, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEJAM ADOTADAS
PROVIDENCIAS PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO MP, EM BREVE TEMPO.